Tribunal: TJSP
Processo: 1005039-71.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação anulatória de multa condominial cumulada com indenização por danos morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Pretensão à comprovação, em assembleia, de que não cometeu a infração. Nulidade não configurada. Reincidência da infração - estacionar veículo em local proibido além do prazo de tolerância - no interregno de 1 ano. Registro do fato pelo porteiro, com prévia

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação anulatória de multa condominial cumulada com indenização por danos morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Pretensão à comprovação, em assembleia, de que não cometeu a infração. Nulidade não configurada. Reincidência da infração - estacionar veículo em local proibido além do prazo de tolerância - no interregno de 1 ano. Registro do fato pelo porteiro, com prévia advertência para a retirada do veículo, não atendida. Notificação da aplicação da penalidade amparada no Regulamento Interno. Recebimento, pelo apelante, sem apor sua assinatura, na notificação da imposição da penalidade. Tese autoral de pane elétrica no veículo, impossibilitada a sua remoção. Informação não prestada ao funcionário da portaria que relatou o carregamento de material no veículo. Prova documental - recibo de pagamento ou declaração do prestador do serviço de socorro - não produzida. Condômino que não compareceu às assembleias para apresentar suas explicações e produzir as provas necessárias a demonstrar que não praticou a infração, não lhe sendo negada, pelo condomínio, sua participação para tal finalidade. Preenchimento dos requisitos indispensáveis à legalidade da penalidade imposta. Multa exigível. Danos morais. Anotação de débito condominial da unidade pertencente ao autor em documentos enviados a outros condôminos. Publicidade que não expôs o autor à situação vexatória ou humilhante, constituindo tão somente informação de não recebimento de determinada despesa que interessa a todos os condôminos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do réu, de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 11, do CPC.